Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721948-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCIA FERREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A em face da r. decisão (ID 236776651, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Marcia Ferreira Vieira, deferiu a tutela provisória de urgência para manutenção e custeio do tratamento home care para a Autora/Agravada, nos termos do relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Nas razões recursais (ID 72455788), alega, em síntese, que não é obrigado a fornecer cobertura para a internação domiciliar (home care), ante a existência de cláusula contratual que exclui expressamente o custeio do referido serviço. Sustenta que o serviço de Home Care não é de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS, tampouco pela Lei no 9.656/1998. Aduz que o quadro da Agravada é de baixa complexidade e que ela necessita apenas de assistência domiciliar, modalidade distinta da internação domiciliar. Alega que, na tabela de avaliação NEAD, a paciente obteve 5 (cinco) pontos, não preenchendo os critérios do home care. Conclui que a assistência pleiteada pela Agravada é responsabilidade do Poder Público e que a tutela perseguida é responsável por desequilibrar o sistema suplementar. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a documentação juntada ao feito não é capaz de comprovar, de plano, as alegações aduzidas nas razões recursais. Ao contrário, consta dos autos relatório médico recente, datado de 14/5/2025, atestando a necessidade de retorno ao tratamento home care (ID 236579343, na origem). Destaque-se que, segundo narrado na inicial, a internação hospitalar da Agravada ocorreu na constância do tratamento domiciliar (home care), após um quadro de broncoaspiração supostamente causado pela imperícia de uma técnica de enfermagem que estava a serviço do Agravante. E, diante das complicações no quadro de saúde, a paciente foi encaminhada à UTI hospitalar em 2/9/2024 (IDs 236579317 e 236579333, na origem). A propósito do tema, confira-se trecho de voto, de minha Relatoria, no qual analisei a possibilidade de manutenção do estado de internação domiciliar, oferecido antes da intercorrência que levou a paciente à internação hospitalar, in verbis: “E, no caso, a internação domiciliar do Autor/Agravado é indicada em substituição à internação hospitalar, hipótese que encontra previsão no art. 13, caput, da Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021 (Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde), in verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Embora o contrato firmado entre as partes, na Cláusula 16.6, tenha excluído da cobertura as despesas relacionadas a “Enfermagem particular seja em hospital ou residência, assistência domiciliar de qualquer natureza, consultas domiciliares e Home Care, mesmo que as condições de saúde do Segurado exijam cuidados especiais ou extraordinários” (ID 50589028 - pág. 16), ao que consta dos autos o Agravado já estava recebendo esse tratamento – ainda que com suporte de enfermagem por período inferior (12 horas) e com número menor de terapias, tanto que o relatório médico aponta que, “devido seus antecedentes necessita de MANUTENÇÃO nos cuidados de homecare”. Dessa forma, uma vez oferecido o tratamento domiciliar, ainda que “por mera liberalidade” e havendo prescrição do médico acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual, mesmo que parcial, afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde.” (Acórdão 1808788, 0735602-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) (grifou-se) Nesse contexto, infere-se que as informações médicas fornecidas são claras e suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento domiciliar integral pela Agravada, não cabendo à operadora determinar o tratamento mais adequado ao beneficiário, tarefa que compete aos médicos que acompanham a paciente. No que tange à inexistência de previsão específica no Rol da ANS, registre-se que a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise perfunctória, se mostram atendidos. Nesse sentido, tem-se precedente desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBOLIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI N. 14.454/2022. ILICITUDE DA RECUSA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação deve ser contado a partir do momento em que o recorrente ou o próprio sistema registra ciência do ato processual recorrido. 1.1. A janela recursal, em pese o prazo para exercício do direito de recorrer seja o mesmo para todas as partes, pode ser diferente a depender do dia em que se deu o conhecimento da sentença, sendo este o termo a quo para interposição do apelo. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. 2. A Lei no 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (artigo 10, § 4o). 2.1. Ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, além da respectiva atualização do aludido rol de procedimentos e eventos, o legislador não concedeu ao órgão regulador o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 2.2. A norma extraída do princípio da integralidade das ações, previsto no artigo 5o, II, da Resolução ANS 465/2021, e no artigo 17 do mesmo ato normativo é: A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei 9.656, de 1998. 3. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 3.1. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu critérios que asseguram ao titular ou beneficiário de plano de saúde, a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o que reforça a conclusão de que se trata de lista meramente exemplificativa. 4. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 4.1. Revela-se inadmissível a recusa, por parte da operadora do plano de saúde, em relação à disponibilização de tratamento prescrito pelo médico assistente. 4.2. Observado, no caso concreto, que a recomendação de internação domiciliar (home care), encontra-se baseada em relatório médico no qual há descrição do quadro clínico e os motivos pelos quais foi prescrito o tratamento à parte autora, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde se mostra abusiva. 5. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 6. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 6.1. Para ser reconhecido, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 7. A situação enfrentada pelo segurado com a negativa da autorização para a internação domiciliar, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente porque a tutela antecipada restou prontamente cumprida pelo plano de saúde. 8. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral. 9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Honorários fixados com base na equidade.” (Acórdão 1839465, 07169697420238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se extrai do Relatório Médico já mencionado, a segurada é idosa, atualmente com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, recebe nutrição especial via sonda (GTT) e está traqueostomizada, com quadro de distensão gástrica e histórico de úlcera gástrica perfurada, seguida de sepse. Portanto, necessita de assistência continuada nas áreas de fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia muscular, além do retorno à internação domiciliar. Nesse contexto, num juízo de cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, sendo inviável a suspensão do tratamento domiciliar da Autora/Agravada, em sede liminar. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator